Tribunal: TJES
Processo: 5006800-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006800-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDIA SAMPAIO SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CONCURSO PÚBLICO – IASES – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL – DESCONFORMIDADE COM EDITAL – NÃO VERIFICAÇÃO – HIGIDEZ DO ENUNCIADO CONSTANTE DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

2
.
Da análise do instrumento editalício, identifica-se no item 12.2 previsão de que a prova de redação consistiria na elaboração de um texto narrativo, sendo que o próprio enunciado da avaliação indicou a necessidade de os candidatos escreverem um texto narrativo.

3.
A prova cabalmente exigiu um texto narrativo, logo, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade pelo ato que importou na eliminação do recorrente do concurso.

4.
É defeso ao Poder Judiciário revisitar as questões de provas elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão somente avaliar se os critérios avaliativos correspondem aos dispostos no edital.

5
.
Recurso conhecido provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id nº 25849402, do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória movida em seu desfavor por
CLAUDIA SAMPAIO SILVA FERNANDES
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial para “determinar aos réus, especificamente à banca examinadora, que assegurem a imediata reintegração da parte autora ao certame com participação na próxima etapa do concurso e, restando alcançada a pontuação mínima exigida, em todas as fases subsequentes”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5354980, em resumo, o ente público agravante afirma que:
(I)
“a alegação de ambiguidade entre o comando da questão e a previsão do edital não é verdadeira. Isso pois, conforme demonstrado, o edital é claro ao prever que a redação consistirá na elaboração de um texto narrativo (item 12.2). E, na mesma linha, é o enunciado da questão” (fl. 05);
(II)
“evidente que não houve qualquer ilegalidade no ato de desclassificação do Autor. Em verdade, em atenção às previsões contidas no edital, o ato efetivamente praticado se impunha” (fl. 05);
(III)
“admitida a tese expedida na inicial, restaria ferido o princípio constitucional da igualdade, na medida em que a Parte Autora não seria avaliada segundo os mesmos padrões de rigor, estabelecidos em edital, e aplicados a todos os candidatos participantes do certame” (fl. 06); e que
(IV)
“a atribuição e a distribuição de notas ao(a) candidato(a) são matéria que tangenciamo mérito administrativo, de tal sorte que qualquer incursão nessa seara representa indevida interferência nas atividades típicas da Administração Pública, situação que o ordenamento jurídico vigente repele” (fl. 07).

Na instância originária, a agravada ajuizou ação declaratória em desfavor do ente agravante e do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP, com o propósito de impugnar o ato que a excluiu do concurso público para o ingresso no cargo de Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, regulado pelo Edital nº 001/2022.

Da análise do instrumento editalício, identifica-se no item 12.2 (Id nº 25616762, do processo de referência) previsão de que a prova de redação consistiria na elaboração de um texto narrativo, sendo que o próprio enunciado da avaliação indicou a necessidade de os candidatos escreverem um texto narrativo (Id nº 25616770, do processo de referência).

Lado outro, na inicial, a autora admite que teceu um texto dissertativo-argumentativo por ter compreendido certa dubiedade no enunciado da prova de redação.

Todavia, observa-se que a prova cabalmente exigiu um texto narrativo, logo, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade pelo ato que importou na eliminação do recorrente do concurso.

Acrescente-se, ainda, ser defeso ao Poder Judiciário revisitar as questões de provas elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão somente avaliar se os critérios avaliativos correspondem aos dispostos no edital. Nessa linha de entendimento:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
Contratação de professores em caráter temporário. Edital n. 2213/2021. Candidato desclassificado do certame após a obtenção de nota zero na prova de redação. Fuga do tema. Revisão da matéria pelo judiciário.
Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5025359-80.2022.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 13/06/2023)

Por fim, não se identifica contradição entre os subitens 12.4 e 12.16 do edital, vez que a atribuição de pontuação sob o critério de “respeito à estrutura da tipologia textual solicitada” (item 12.4) supõe adequação mínima do texto à estrutura proposta, o que não exclui a possibilidade da atribuição de nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual solicitada” (item 12.16).

Desse modo, diante da higidez da prova aplicada aos candidatos do certame, merece reforma a r. decisão de primeiro grau que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

A orientação ora adotada, especificamente em relação ao concurso público tratado nestes autos, encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). 2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de instrumento nº 5006675-89.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 06/09/2023).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”. 3. Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022. 4. Assim, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo. 5. Outrossim, como bem pontuou o julgador singular ao indeferir a pretensão liminar, “A irresignação da requerente envolve divergência interpretativa, não se configurando irregularidade de fácil constatação, ilegalidade ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública” (id. 5048390 – Pág. 3). 6. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de instrumento nº 5005376-77.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 03/08/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para manter reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.